Tribunal: TJMT
Processo: 1016531-94.2019.8.11.0003
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-04-29
Data de publicação: 2021-04-30

Ementa:
RECURSOS INOMINADOS – RELAÇÃO DE CONSUMO – CONTRATO DE SEGURO DE CELULAR POR ROUBO, SUBTRAÇÃO MEDIANTE ARROMBAMENTO E QUEBRA ACIDENTAL – NEGATIVA DE COBERTURA POR FURTO SIMPLES – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA PELO FUNDAMENTO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO, EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE INFORMAÇÕES CLARAS AO CONSUMIDOR – AUSÊNCIA DE INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMADA QUANTO AO DEVER DE INDENZAR, LIMITANDO-SE A AFIRMAR A INEXISTÊNCIA DE DANOS MORAIS E AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS LUCROS CESSANTES - DANOS MORAIS E LUCROS CESSANTES AFASTADOS – AUSÊNCIA DE EFETIVA COMPROVAÇÃO – MANUTENÇÃO DO DANO MATERIAL REFERENTE AO VALOR DO APARELHO CELULAR, VISTO NÃO TER SIDO OBJETO ESPECÍFICO DE MATÉRIA RECURSAL - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1016531-94.2019.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA - CNPJ: 79.379.491/0059-08 (RECORRENTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA - CNPJ: 79.379.491/0001-83 (REPRESENTANTE), RICARDO GERMANO MARTINS - CPF: 212.811.492-68 (RECORRIDO), RENAN CALDAS MARTINS - CPF: 358.136.028-44 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2021